Tribunal: TJDFT
Processo: 0025497-43.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC, que trata da suspensão da execução e respectiva fluência do prazo prescricional.

2. Se transcorrido o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, será aplicada a anterior redação do art. 921 do CPC, especialmente quanto ao inciso III e §§ 1o e 4o, aplicáveis ao caso, em conformidade com o art. 14 do CPC, assim concebido: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

3. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.

4. Nessa medida, o exequente devia diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.

5. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.

6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.

7. Se comprovado que o processo de execução ficou suspenso até 17/2/2018, em razão da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente da nota promissória em 18/2/2018, diante da ausência de manifestação do exequente, nos termos da redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC, com o transcurso do prazo de 3 (três) anos, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), em 8/7/2021, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, em 8/10/2021, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC (anterior redação).

8. Recurso conhecido e desprovido.